Tribunal: STF
Processo: HC 227447
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 780.625/SP, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES SOPESADA NA TERCEIRA ETAPA. MINORANTE APLICADA EM MENOR EXTENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso em exame, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com um veículo Ford/ka, indicado em denúncias anteriores como responsável por fazer transporte de entorpecentes na região, razão pela qual, após breve acompanhamento, realizaram a abordagem do veículo, no qual estavam o ora agravante e um adolescente. Em revista veicular, os policiais encontraram 4 tijolos de maconha ( aproximadamente 3kg) e dirigiram-se à residência do réu, "onde a esposa dele autorizou a entrada, sendo localizados duas armas de fogo." Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agente. 



    3. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 



    4. Hipótese em que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 será aplicado na fração 1/6, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, cerca de 3 kg de maconha, de acordo com o art. 42 da referida lei. 



    5. Agravo não provido.



    Alega-se, em suma, constrangimento ilegal decorrente de condenação baseada em prova ilícita, obtida por meio de invasão realizada sem autorização judicial, e também em razão da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em fração diversa da máxima, com base em fundamentação inidônea.



    Em razão do exposto, pugna-se pela nulidade da condenação do paciente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, bem como pela aplicação do redutor na fração máxima de dois terços, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente